Tribunal: STF
Processo: ARE 1402197
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 123):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO DA HORA DE TRABALHO. REGIMES DE TRABALHO DISTINTOS. EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A teor da Súmula 339 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 



    2. O pleito encontra óbice na Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". 



    3. Embora incontroversa a diferença na remuneração da hora de trabalho, considerado o vencimento básico de cada um dos regimes de trabalho a que submetidos os substituídos, não é cabível a equiparação, pois a fixação não foi discricionária e, sim, submetida ao Parlamento, mediante proposta do Executivo. 



    4. Não se cogita do cabimento da citada equiparação por aplicação do princípio constitucional da isonomia, visto que, além de não se tratar de preceito absoluto, ao juiz não é dado criar direitos, ou interferir na competência normativa atribuída aos membros dos Poderes Legislativo e Executivo de modo a substituir-se a eles na formulação de parâmetros para gozo de direitos existentes”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 133), foram parcialmente acolhidos, apenas para o fim exclusivo de prequestionamento (Vol. 148).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 158), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a SEÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DE RIO DO SUL alega que o acórdão recorrido, ao negar o direito dos substituídos (professores submetidos ao regime de 40 horas semanais) à equiparação remuneratória do valor da hora-aula com os professores que trabalham em tempo parcial (20 horas semanais), violou o art. 39, § 1º e incisos, da CF/1988.



    Defende a inaplicabilidade, no caso concreto, da SV 37, pois “não há como negar que a parte recorrida sonega direitos aos docentes do EBTT e de Professor Titular-Livre do EBTT que exercem suas atribuições em regime de trabalho de jornada integral com e sem dedicação exclusiva, uma vez que estão sendo discriminados em comparação aos servidores que ocupam os mesmos cargos, mas desempenham suas atribuições em regime parcial de trabalho” (Vol. 158, fl. 4).



    Aponta, ainda, violação aos princípios da legalidade (art. 5º, II, da CF/1988), da razoabilidade (art. 5º, LIV, da CF/1988) e da finalidade (art. 37, caput, da CF/1988).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando as teses fixadas nos Temas 1160 e 1163, cuja repercussão geral foi negada por esta CORTE. No mais, inadmitiu o apelo “na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional” (Vol. 169).



    Interposto Agravo Interno dessa decisão (Vol. 180), foi desprovido nos termos da seguinte ementa (Vol. 201):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 1160 E 1163/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação do tema 1160 e 1163 do STF ao caso, é medida que se impõe.” 



    Quanto ao Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 182), a parte alega violação ao texto constitucional. 



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação da SEÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DE RIO DO SUL, argumentando, em síntese, que o pleito de equiparação do valor da hora-aula entre professores submetidos ao regime de 40 horas semanais e professores submetidos ao regime de tempo parcial (20 horas semanais), viola a Súmula Vinculante 37. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 123, fl. 14):



    “Com efeito, 



    (1) os valores da hora de trabalho estão expressamente previstos em lei, sendo que pretende o Sindicato autor realizar uma equivalência não prevista em lei [Lei 13.325/2016]; 



    (2) inaplicável ao caso o entendimento adotado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 660.010/PR, em repercussão geral - Tema 514, visto não se tratar, no caso presente, de aumento de jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória, ou de redução de rendimentos do servidor público; e 



    (3) a postulação formulada pelo Sindicato autor efetivamente cinge-se a aumento de vencimentos. Porém (...) nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, visto não possuir função legislativa. 



    Ademais, conforme bem enfatizado pelo magistrado a quo, o fato de o sindicato demandante ter invocado o art. 39 da Constituição e os princípios da legalidade, da razoabilidade e da finalidade não altera essa constatação de que não cumpre ao Judiciário interferir ou reparar essa escolha legislativa. Isso porque, se o STF consolidou tal entendimento (Súmula Vinculante n. 37) cotejando o princípio da isonomia com o da separação dos poderes - de modo a dar primazia a este -, com maior razão se pode afirmar que a interferência não é cabível com base em outras normas constitucionais que apenas reflexamente, ou de uma maneira mais longínqua, pudessem ser afetadas pela diferenciação, como é o caso do fluidos princípios da razoabilidade e da finalidade. E a legalidade a rigor nem mesmo foi perturbada, haja vista que a diferença de tratamento, como já observado, está prevista em lei (a Lei n. 12.772/2012)”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE que, no julgamento do RE 592.317-RG (Tema 315, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de10/11/2014), fixou tese no sentido de que Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido”.



    Essa orientação restou consolidada na SV 37 desta CORTE SUPREMA, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 



    Por outro lado, para dissentir do acórdão recorrido seria necessário analisar a Lei 13.325/2016, que regulamenta o plano de carreira e valor da hora-aula do magistério do ensino básico em âmbito federal, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.



    Em caso idêntico, cite-se o seguinte precedente: ARE 1.383.076, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 12/09/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente